Tribunal: TJPA
Processo: 0803393-59.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803393-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: EDSON LUIS AZEVEDO MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. DESBLOQUEIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém nos autos de Ação de Execução Fiscal, que deferiu pedido formulado pelo executado para desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, por reconhecer sua impenhorabilidade com base no art. 833, incisos IV e X, do CPC. O Estado alegou ausência de comprovação de que os valores visavam garantir o mínimo vital e sustentou a legalidade da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, mesmo quando depositados em conta corrente, nos termos do art. 833, X, do CPC, sem comprovação específica de origem alimentar ou destinação à subsistência do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 833, incisos IV e X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar e de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, com interpretação extensiva da jurisprudência que abrange também valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras.

4.

A jurisprudência do STJ admite a proteção de valores inferiores a 40 salários-mínimos independentemente do tipo de conta, sendo relativizada apenas em caso de demonstração de má-fé, fraude ou abuso de direito, o que não se verificou no caso concreto.

5.

Os valores bloqueados nas contas do agravado não ultrapassam o limite legal de impenhorabilidade, não havendo elementos nos autos que indiquem tentativa de fraude à execução ou utilização abusiva da norma.

6.

A decisão agravada encontra respaldo na legislação vigente e na jurisprudência consolidada, inclusive com precedentes do STJ e de tribunais estaduais, que reconhecem a proteção legal como medida de efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É impenhorável o valor inferior a 40 salários-mínimos mantido em conta bancária, inclusive conta corrente, salvo prova de má-fé, fraude ou abuso de direito pelo devedor.

2.

A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC visa resguardar o mínimo existencial do executado, não sendo exigida a comprovação de origem alimentar para sua incidência.

3.

A decisão que determina o desbloqueio de valores abaixo do limite legal de impenhorabilidade encontra amparo legal e jurisprudencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, incisos IV, X e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AREsp nº 2.711.663/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 31.03.2025, DJEN 03.04.2025.

·

STJ, AgInt no REsp nº 1.914.004/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 30.08.2021, DJe 03.09.2021.

·

STJ, AgInt no AREsp nº 1.738.245/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.08.2021, DJe 26.08.2021.

·

TJ-SP, AI nº 20433494820258260000, Rel. Des. Renato Delbianco, j. 29.04.2025.

·

TRF-3, AI nº 50331704720234030000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 04.04.2024.

·

TJ-PR, AI nº 00440981520248160000, Rel. Osvaldo Canela Junior, j. 02.12.2024.

·

TJ-DF, AI nº 0746227-35.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 07.02.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 19 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal interposto pelo
Estado do Pará
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(Proc. nº 0004571-35.2016.8.14.0051) ajuizada pelo ora agravante em desfavor de
Edson Luís Azevedo Moura
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente agravo:

“(...)

Cediço que à impenhorabilidade, nesses casos, objetiva resguardar o mínimo vital necessário e a dignidade da pessoa humana do devedor, portanto, na hipótese dos autos, deve ser deferida a liberação da totalidade dos valores penhorados na conta bancária do executado, cuja previsão expressa, para os fins da presente interpretação dá-se no artigo 833, inciso IV e X c/c § 2º, do Código de Processo Civil.

Diante do acima, Julgo PROCEDENTE o pedido da Executada e determino a impenhorabilidade de valores de até 40 salários mínimos, bem como o desbloqueios dos valores bloqueados, nos termos da fundamentação acima.

Procedi neste ato o desbloqueio dos valores retidos via sistema BACENJUD/SISBAJUD referente ao(s) ID 112766873. Juntem-se os extratos.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 25055205 - Pág. 1/9), o patrono do agravante narrou que, na ação supramencionada, o agravado foi citado por edital e não comprovou a quitação do débito, motivo pelo qual, foi realizado bloqueio de ativos financeiros seus,
via SISBAJUD.

Salientou que a Defensoria Pública do Estado do Pará, na condição de Curador Especial, interpôs Exceção de Pré-Executividade, alegando a impenhorabilidade de todo o numerário bloqueado do agravado, por se originar de contas que não ultrapassam o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC.

Ressaltou que o Juízo Monocrático proferiu a decisão ora agravada.

Sustentou que o art. 833, inciso X, do CPC, veda a penhora de importâncias creditadas em conta poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, entretanto, a proteção legal relativa à impenhorabilidade somente incide
quando comprovado

que se trata de conta que vise resguardar o mínimo vital, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

Arguiu que a única razão para a liberação dos bloqueios foi o fato de tratar-se de quantia inferior a 40 salários-mínimos, de modo que, não existe fundamentação probatória suficiente.

Ao final, pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, sendo determinada a utilização dos sistemas SISBAJUD, com o bloqueio de contas do agravado, visando a efetividade da execução.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 25323071 - Pág. 1/
4, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (Num. 26709688 - Pág. 1).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou parecer no presente processo, opinando pelo conhecimento e desprovimento do agravo interposto pelo Estado do Pará (Num. 26917387 - Pág. 1/5
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de Edson Luís Azevedo Moura
, deferiu pedido formulado pelo agravado, determinando
o desbloqueio dos valores bloqueados nas contas bancárias do recorrido, tendo em vista a impenhorabilidade de valores de até 40 salários-mínimos.

Ressalto, inicialmente, que, em relação à impenhorabilidade de verba alimentar, o art. 833, incisos IV e X, do CPC, dispõe o seguinte,
in verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Destarte, o transcrito dispositivo legal enumera os casos em que determinados bens têm sua penhorabilidade interrompida, a fim de equilibrar o direito à satisfação do débito existente e o direito à dignidade da pessoa humana, estando entre as hipóteses de impenhorabilidade as verbas salariais e verbas mantidas em poupança até quarenta salários-mínimos.

Entretanto, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o limite de impenhorabilidade, previsto no artigo 833, X, CPC, não se aplica apenas aos saldos existentes em caderneta de poupança, mas a outras aplicações financeiras, inclusive conta corrente, a qual só seria relativizada em caso de comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Execução de título extrajudicial.
2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido. (AREsp n. 2.711.663/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. LIMITE. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESNECESSIDADE. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência

do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que são impenhoráveis os valores de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta-corrente ou em outras aplicações.
3. Na hipótese, a apresentação de defesa independe da identificação do tipo de conta onde os valores, inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, estão depositados. 4. O interesse recursal não está demonstrado quando o recurso não é necessário para atingir o fim pretendido pelo promovente. 5. Agravo interno não provido". (AgInt no REsp 1914004/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 30/08/2021, DJe 03/09/2021)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA C O R R E N T E . L I M I T E D E I M P E N H O R A B I L I D A D E D O V A L O R CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou
f
raude, o que não foi demonstrado nos autos.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido". (AgInt no AREsp 1738245/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 23/08/2021, DJe 26/08/2021)”

No caso dos autos, analisando a documentação constante na ação em trâmite perante o Juízo Monocrático, constatei que os valores constritos nas contas bancárias do agravado são bem inferiores ao montante de 40 (quarenta) salários-mínimos, motivo pelo qual, entendo que a decisão agravada foi corretamente proferida, pois comungo do entendimento da autoridade de 1º grau no sentido de que os referidos valores devem ser desbloqueados, objetivando resguardar o mínimo vital necessário e a dignidade da pessoa humana do agravado.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA –
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o desbloqueio de valores em conta bancária do executado, convertendo a indisponibilidade em penhora, apesar de os valores serem inferiores a 40 salários mínimos – A questão em discussão consiste em determinar a aplicabilidade do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que prevê a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, mesmo quando depositados em conta corrente – O artigo 833, inciso X, do CPC, assegura a impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, aplicável também a contas correntes, conforme entendimento do STJ – A decisão agravada deve ser reformada, pois o valor bloqueado é inferior ao limite legal de impenhorabilidade – Valores inferiores a 40 salários mínimos são impenhoráveis, mesmo em conta corrente, pois a proteção se estende a garantir o mínimo indispensável à vida digna – Decisão reformada – Recurso provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20433494820258260000 São Paulo, Relator.: Renato Delbianco, Data de Julgamento: 29/04/2025, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESBLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. CPC, ARTIGO 833 X. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. A hipótese de impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC tem como destinatário o trabalhador, resguardando-lhe o mínimo suficiente para garantir a subsistência, sendo descabida a pretensão de aplicação da regra de impenhorabilidade ao patrimônio de pessoa jurídica, à míngua de previsão legal. 2. Sem prejuízo da discussão acerca da natureza dos valores bloqueados, há expressa previsão legal no artigo 833, X do CPC reconhecendo a impenhorabilidade do montante inferior a 40 salários-mínimos depositados em conta poupança. 3. Ainda que os valores tenham sido bloqueados em conta corrente, tal constatação não afasta a regra protetiva diante do entendimento da jurisprudência pátria em reiterados julgados segundo o qual a impenhorabilidade que protege quantia depositada em caderneta de poupança prevista no inciso X do artigo 833 do CPC deve ser estendida à conta corrente e outras aplicações financeiras. Precedentes do C. STJ. 4. Caso em que foi bloqueada a quantia de R$ 49.596,13, devendo ser determinado o desbloqueio do referido valor por ser inferior a 40 salários-mínimos. 5. Agravo de Instrumento provido.
(TRF-3 - AI: 50331704720234030000, Relator.: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 04/04/2024, 4ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 10/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS . DESBLOQUEIO DOS VALORES. ACOLHIMENTO. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA, CONTA CORRENTE OU FUNDO DE INVESTIMENTO OU MANTIDOS EM PAPEL-MOEDA, INDEPENDENTEMENTE DA ORIGEM DO CAPITAL. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mas aplica-se a proteção com a ampliação de valores depositados em conta corrente, fundos de investimento ou, ainda, guardados em papel-moeda, salvo nos casos de fraude ou abuso. 2. Recurso conhecido e provido.
(TJ-PR 00440981520248160000 Curitiba, Relator.: substituto Osvaldo Canela Junior, Data de Julgamento: 02/12/2024, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2024)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO VIA SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. ART. 833, X, CPC. DECISÃO REFORMADA. 1
. Nos termos da pacífica jurisprudência do colendo STJ, consoante o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, cuja impenhorabilidade deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido.
(TJ-DF 0746227-35.2023.8.07 .0000 1814220, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 07/02/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/03/2024)”

Destarte, inexistem razões para reformar a decisão proferida pela autoridade de 1º grau, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
11
de
agosto
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/08/2025